Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-74.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973. TÍTULO EXECUTIVO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO. ART. 94, II E § 4o DA LEI No 11.101/2005. CONTEÚDO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVA. ESTADO DE INSOLVÊNCIA.
1. De acordo com o art. 1.052 do CPC/15, a insolvência civil continua a ser regulada pelo Código de Processo Civil de 1973.
2. O pedido para declaração desse estado deve ser instruído com o título executivo correspondente e, se presumido (art. 750, I, CPC/1973), a presença de documento que caracterize a tríplice omissão na execução frustrada é obrigatória, nos termos do art. 94, II e § 4o, da Lei no 11.101/2005.
3. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento do estado de insolvência.
4. Apelação conhecida e não provida.